Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800743-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS - TJPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA – CONSTATAÇÃO DE JUSTA CAUSA – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSO PROBATÓRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – CONDUTA TÍPICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do

art. 157, §2º, I, II e V e art. 288 do CPB.

2.
Pleito de trancamento processual por
inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta e ausência de justa causa.

3
. Não se verifica ser o caso excepcional de trancamento da ação penal, posto que a denúncia preenche todos os requisitos inerentes ao art. 41 do CPP.

4
.
Da leitura da exordial acusatória (id. 2699012), infere-se que a mesma descreve a conduta do paciente, apontando de modo circunstanciado a sua suposta participação no evento delitivo, acocorando-se em provas materiais e testemunhais, preenchendo, portanto, os requisitos constantes no art. 41 do CPP, o que afasta a alegação do impetrante de inépcia do basilar acusatório,.

5.
Nesse viés, não se vislumbra qualquer coação ilegal que enseje a medida excepcional de trancamento da ação penal, posto que as alegações do impetrante de que a denúncia não demonstra de forma satisfatória a ocorrência dos delitos em tela, além de improcedentes, demandam aprofundamento probatório, o que se mostra vedado nesta via estreita.

6.
Assim, qualquer juízo valorativo neste momento sobre a subsistência ou não dos crimes imputados implicaria em uma análise precipitada do mérito, o que é vedado nesta via estreita.

7
. Por fim, presente, igualmente, justa causa, pois, ao final da inicial, arrola o MPE 02 (duas) testemunhas, vítimas, que, como é cediço, possui relevante peso em suas declarações.

8
. Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita, tendo em vista a higidez da denúncia ofertada, presença de justa causa e a tipicidade da conduta que ora se apura nos autos de origem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal com Pedido de Liminar.

Paciente: Benedito de Araújo.

Impetrante: Jonas de Aguiar Filho.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº:
0800743-15.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

JONAS DE AGUIAR FILHO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar
em favor de
BENEDITO DE ARAÚJO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA
.

Aduz o impetrante que o paciente responde pela ação penal nº 0007610.08.2017.8.14.0018, que tramita na Comarca de Curionópolis/PA, vez que o MPE entendeu que o mesmo participou de ação criminosa que resultou em invasão e roubo no âmbito da Fazenda Fazendinha, no dia 19/06/2017, subtraindo bens das vítimas Gilvan e Diana Pereira.

Relata que, apresentada a denúncia, o juiz a recebeu, determinando a citação do paciente, para apresentação de resposta e demais sequências do rito próprio.

Alega, em resumo, inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta e ausência de justa causa.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para trancar a ação penal, arquivando-a.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo eu, na condição de Relator Plantonista, entendido não se amoldar o caso à Res. 016/2016, pelo que determinei a remessa do feito em expediente normal.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar e, por oportuno, requisitei informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou em 05/02/2020, (id. nº 2699012), nos seguintes termos:

“
Os autos tratam de ação penal onde são Investigados os possíveis crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa (artigo 157, §2°, inc. I, II e V e artigo 288, ambos do Código Penal), que teriam ocorrido no dia 19 de junho de 2017.

No dia 22 de abril de 2019, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pelos crimes tipificados nos; artigos 157, §2°, inc. I, II e V e artigo 288, ambos do Código Penal, a qual foi recebida por este Juízo no dia 25 de julho de 2019 (fl. 06).

Foi expedido mandado de citação para a acusado, o qual não foi encontrado no endereço informado no inquerido policial.

Os autos foram remetidos para o Ministério Público para indicação de novo endereço denunciado.

Atualmente os autos se encontram no Ministério Público para tentativa de localização do denunciado

No tocante aos antecedentes, o paciente não responde criminalmente pela prática de outro delito, no Estado do Pará, conforme certidão de antecedentes criminais que segue em anexo. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente pleiteando o trancamento da ação

alegando, para tanto,
inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta e ausência de justa causa.

Da detida análise dos autos, entendo não assistir razão às alegações apresentadas pelo impetrante, posto que não se trata o presente caso de concessão da medida excepcional de trancamento da ação penal.

Cediço é que para que haja o trancamento da ação penal, deve ser comprovado de modo inequívoco a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e processamento de ação persecutória, que se coadunará com a patente atipicidade do fato denunciado, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em resumo, o trancamento da ação penal somente será poderá concedido quando resultar clara e induvidosa a improcedência acusatória.

Na vertente, o RMPE, após análise dos autos inquisitivos, ofereceu denúncia contra o paciente, atribuindo-lhe as sanções previstas no art. 157, §2º, I, II e V e art. 288 do CPB.

Da leitura da exordial acusatória (id. 2699012), infere-se que a mesma descreve a conduta do paciente, apontando de modo circunstanciado a sua suposta participação no evento delitivo, acocorando-se em provas materiais e testemunhais, preenchendo, portanto, os requisitos constantes no art. 41 do CPP, o que afasta a alegação do impetrante de inépcia do basilar acusatório, senão veja-se os termos da denúncia nas partes que interessam (sic):

“Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que no dia 19/06/2017, por volta das 05h45min, GILVAN RIBEIRO, ora vítima, encontrava-se nas dependências da Fazenda Fazendinha, precisamente na área do curral ordenhando vacas, ocasião em que foi surpreendido por três homens, pilotando uma motocicleta encapuzados e armados com espingardas.

GILVAN, ao perceber que tratava-se de uma invasão, tentou ligar para sua esposa DIANA PEREIRA, ora vítima, mas foi impedido por um dos homens que o ameaçou de morte caso tentasse utilizar o aparelho celular.

Posteriormente, GILVAN foi conduzido para a sede da fazenda, onde estava sua esposa e seus filhos e lá permaneceram privados de suas liberdades por aproximadamente quarenta e cinco minutos, enquanto os invasores subtraíam seus pertences, tais como: 03 (três)

aparelhos celulares, roupas, panelas, geladeira, fogão, 05 (cinco) camas, 01 (uma) televisão LG 22 polegadas, 01 (um) sofá, 04 (quatro) ventiladores, chapinha de cabelo, secador d cabelo e máquina de lavar roupas.

Após negociação, os invasores liberaram as vítimas, ocasião em que ao sair da fazenda, GILVAN pode perceber que o imóvel havia sido ocupado por mais de 30 (trinta) pessoas, as quais soltavam foguetes, efetuavam disparos com suas armas de fogo e, por fim, colocaram fogo no imóvel sede da fazenda, no curral, cocho, depósito de ração e em 10 alqueiros de pasto.

Após o ocorrido, GILVAN e DIANA informaram aos policiais que haviam reconhecido um dos invasores como sendo um nacional que vendia farinha na feira desta cidade e outro conhecido como “NEGUINHO”. Diante disto, policiais civis empreenderam diligência até o local, acompanhados da vítima DIANA, a qual reconheceu BENEDITO ARAÚJO, ora denunciado, como sendo um dos autores do delito.

II – DO DIREITO

Com efeito, o denunciado incorreu na prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos I, II e V e 288, ambos do CP, uma vez que, mediante violência, em concurso de pessoas, portando arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, roubou os bens destas, bem como se associou-se a outras pessoas (ainda não identificadas) com o fim específico de cometer crime na fazenda.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas através dos depoimentos das vítimas que o denunciado como um dos autores do delito.”

Nesse viés, não se vislumbra qualquer coação ilegal que enseje a medida excepcional de trancamento da ação penal, posto que as alegações do impetrante de que a denúncia não demonstra de forma satisfatória a ocorrência dos delitos em tela, além de improcedentes, demandam aprofundamento probatório, o que se mostra vedado nesta via estreita.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA, INCLUSIVE COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.
I. O pedido de trancamento da ação é medida excepcional, somente admitida quando a mera exposição dos fatos evidencia a ilegalidade, ou quando se imputa ao agente fato atípico, ou, ainda, quando ausente qualquer fundamento para embasar a acusação; II. Não sendo a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa, dado não ser permitido exame de prova, e um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não do crime tributário resultaria numa análise precipitada do mérito, o que não é permitido em ação constitucional que visa sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ/PA. Acórdão 180.956, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME APROFUNDADO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, por ausência de justa causa, restringe-se a hipóteses excepcionais, só sendo possível quando se extrai dos autos, de forma inequívoca e sem a necessidade de valoração probatória, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não ocorre no caso. 2. Ordem denegada. (STJ. HC: 88178 SP 2007/0179589-8, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
1. Para a exordial acusatória, não se exige a descrição minuciosa e individualizada do comportamento do acusado, exige-se, apenas, a narrativa das atuações delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. O trancamento de ação penal, por falta de justa causa, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, somente cabível quando constatado de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito, hipóteses que não se evidenciam, in casu. 3. Quanto à tese de negativa de autoria por parte do paciente envolve revolvimento pormenorizado do acervo probatório dos autos, pelo que se torna inviável a sua análise na via estreita do habeas corpus. 4. O exame da conduta do acusado deve ser realizado, no curso da ação penal, pelo juiz natural da causa, ordem não conhecida neste particular e denegada na parte conhecida. Unanimidade. (TJ/PA. 2017.03556156-88, 179.574, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-23).

Assim, qualquer juízo valorativo neste momento sobre a subsistência ou não dos crimes imputados implicaria em uma análise precipitada do mérito, o que é vedado nesta via estreita.

Por fim, presente, igualmente, justa causa, pois, ao final da inicial, arrola o MPE 02 (duas) testemunhas, vítimas, que, como é cediço, possui relevante peso em suas declarações.

Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita, tendo em vista a higidez da denúncia ofertada, presença de justa causa e a tipicidade da conduta que ora se apura nos autos de origem.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/03/2020